Tribunal: TCU
Processo: 022.390/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 910/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de contas anuais da Secretaria Executiva do então Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (SE/Mdic), relativo ao exercício de 2012. Considerando que este Tribunal, em deliberação consubstanciada no Acórdão 6911/2016-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, sobrestou o julgamento das presentes contas até o deslinde da representação objeto do TC Processo 025.561/2015-4 , que tratou de irregularidades no Contrato 52/2009, firmado entre aquela pasta e a empresa Sigma Dataserv Informática S.A., com vistas à prestação de serviços técnicos especializados de desenvolvimento e manutenção evolutiva de sistemas de informações e de sítios web ; Considerando que a aludida representação foi apreciada por meio do Acórdão 12157/2021-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, em que, entre outras deliberações, se aplicou multa ao gestor Alessandro Gombiewski Teixeira, secretário-executivo do Mdic à época dos fatos, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, II, do RI/TCU (peça 25); Considerando que, por meio do despacho exarado à peça 30, determinei a manutenção do sobrestamento do julgamento do feito até o trânsito em julgado da decisão condenatória no âmbito do referido TC Processo 025.561/2015-4 , bem como a realização de audiência do Sr. Alessandro Gombiewski Teixeira, em reverência aos princípios da ampla defesa e do contraditório e tendo em conta que sua condenação, naquele feito, ocorrera a sua revelia; Considerando que, mediante o Acórdão 2150/2022-TCU-Primeira Câmara , mantido em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 3368/2022-TCU-Primeira Câmara , ambos da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, o TCU negou provimento a pedido de reexame interposto contra o aresto condenatório proferido no âmbito do TC Processo 025.561/2015-4 , configurando o trânsito em julgado daquele processo; Considerando que, nestes autos, inobstante o chamamento deste Tribunal, o responsável manteve-se silente em relação à audiência que lhe foi endereçada, motivo pelo qual deve ser considerado revel, dando-se prosseguimento ao processo, conforme estabelece o art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; Considerando que os exames procedidos demonstram que as irregularidades apuradas no TC Processo 025.561/2015-4 , relativas ao Contrato 52/2009, constituem motivo bastante para determinar a irregularidade das contas do Sr. Alessandro Gombiewski Teixeira, sem aplicação de multa, uma vez que ele já foi multado pelas falhas que ensejam tal julgamento por meio do supra referido Acórdão 12157/2021-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, em relação aos responsáveis Ricardo Schaefer, Luiz Antônio de Souza Cordeiro e Júlio Cesar de Araújo Nogueira, a unidade instrutora concluiu haver fundamento para, excepcionalmente, considerar suas contas iliquidáveis, ordenando seu trancamento e o consequente arquivamento dos autos, em razão de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa e da impossibilidade de se individualizarem os atos de gestão e as condutas dos respectivos agentes e em atenção, ainda, aos princípios da eficiência e da economia processual; Considerando, por fim, a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que, nos termos da recém aprovada Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, o prazo prescricional quinquenal em processos de contas ordinárias começa a contar da data da prestação de contas, a qual, in casu , considerei o dia 26/7/2013 (peça 8), e que, como marcos interruptivos, destaco a instrução elaborada no âmbito da Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico, de 23/9/2015 (peça 11), e o aresto que ordenou o trancamento do presente processo, de 14/6/2016 (peça 15); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, "b", 20 e 21 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, incisos I, "c" , e V, 157, 169, inciso III, 209, inciso II, e 211, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no art. 47 da Resolução-TCU 259/2014, ante as razões expostas pelo Relator e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos (peças 35-38), em: levantar o sobrestamento do presente processo; julgar irregulares as contas de Alessandro Gombiewski Teixeira, sem aplicação de multa; considerar iliquidáveis as contas de Ricardo Schaefer, Luiz Antônio de Souza Cordeiro e Júlio Cesar de Araújo Nogueira, ordenando seu trancamento; informar o teor do presente acórdão ao Ministério da Economia; e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.390/2013-8 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2012) 1.1. Responsáveis: Alessandro Golombiewski Teixeira (XXX.147.550-XX); Júlio Cesar de Araújo Nogueira (XXX.557.477-XX); Luiz Antônio de Souza Cordeiro (XXX.834.401-XX); Ricardo Schaefer (XXX.857.450-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria-Executiva do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (extinta). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.